Tribunal: TJBA
Processo: 0505189-11.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505189-11.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISOLOGO SAO LEAO AZEVEDO

Advogado(s)
:
LIZ MENEZES DA SILVA, LAIS MENEZES DA SILVA

APELADO: F. SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA E AO RECONHECIMENTO PARCIAL DA DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por F. Souza Construções e Incorporações Ltda – ME contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por Crisólogo São Leão Azevedo, reformando a sentença de improcedência para condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A Embargante aponta omissões, contradições e erro material no julgamento, notadamente quanto à (i) análise do ônus da prova frente à ausência de perícia técnica; (ii) suposta contradição entre a condenação e o reconhecimento da decadência; e (iii) incoerência no regime de juros de mora aplicado na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao valorar as provas documentais em detrimento da prova pericial não realizada; (ii) estabelecer se houve contradição entre a condenação por danos materiais e o reconhecimento da decadência na decisão de saneamento; e (iii) determinar se há erro material ou contradição no critério adotado para a fixação dos juros de mora após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção da prova pericial decorreu da inércia da Embargante, a quem incumbia o pagamento dos honorários em razão da inversão do ônus da prova determinada com base no CDC; por isso, não há omissão nem contradição na valoração das provas documentais restantes.
A decisão de saneamento reconheceu a decadência apenas quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de revisão contratual, mantendo a pretensão indenizatória, sujeita a prazo prescricional; assim, não há contradição entre o acórdão e a decisão de primeiro grau.

O dispositivo embargado apresentou contradição ao fixar simultaneamente juros de mora de 1% ao mês e, para o mesmo período, a nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, o que configura erro material sanável.

A correção da decisão deve estabelecer regime de transição: juros de 1% ao mês até 27/08/2024; a partir de 28/08/2024, aplicação da nova taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; CDC, arts. 6º, VIII, e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.